Tribunal: TJMT
Processo: 1017263-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017263-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (AGRAVANTE), NELSON MUNARETTO - CPF: 370.139.129-72 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 306.893.188-63 (AGRAVADO), MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 064.423.628-09 (AGRAVADO), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (AGRAVADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE COMPELIR A PARTE ADVERSA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA – POSSIBILIDADE –

EXECUÇÃO DA
ASTREINTE
– TESE NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

O Tribunal ad quem não pode conhecer de matérias não suscitadas e documentos não apresentados em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Considerando que antes do ajuizamento da demanda (2020) já haviam tratativas extrajudiciais e que, os três requeridos/agravados, pertencentes ao mesmo núcleo familiar (pai, mãe e filho), patrocinados pelo mesmo causídico questionaram, 2 (anos) após o ajuizamento da execução, os termos do contrato celebrado, mostra-se viável o reconhecimento da citação e o prosseguimento da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELSON MUNARETTO E OUTRO, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, na Ação de Execução de Entrega de Coisa Certa n.o 1001110-48.2020.8.11.0094, ajuizada em face de FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE E OUTROS, indeferiu o pedido dos recorrentes de compelir a parte adversa ao cumprimento de obrigações, sob pena de multa diária.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que a demanda de origem tem por objetivo o cumprimento da obrigação, concernente a entrega da quantia de 202.500 (duzentos e dois mil e quinhentas) sacas de feijão de soja, contendo cada saca 60kg (sessenta quilos). Esclarece que trata-se da execução de cláusula penal, em razão da infringência à CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, Alíneas “A” (MAT. 21947 - atual 4987 TABAPORÃ) e “B” (MAT. 21979 - atual 4694 TABAPORÃ) do Instrumento Particular Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, celebrado em data de 05 de setembro de 2011.

Pontua que foi requerido ao Juízo
a quo
diversas ações, a saber: (i) a validade da citação e ciência inequívoca dos executados Marília e Frederico; (ii) a penhora de 202.500 (duzentas e duas mil e quinhentas) sacas de feijão de soja, contendo cada saca 60kg (sessenta quilos), do crédito existente no Instrumento Particular Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, celebrado em data de 5 de setembro de 201; (iii) a inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de inadimplentes, nos termos do preceituado no § 3° do art. 782 do CPC, com expedição de ofícios ao SPC e SERASA; (iv) para a satisfação da multa diária pelo inadimplemento da obrigação, o bloqueio BACENJUD, RENAJUD e CNIB em nome de Jair Pessine – CPF no. 293.814.528-49.

Afirma que embora tenha requerido diversas ações, o Juízo
a quo
indeferiu os pedidos, deixando de considerar pontos importantes como a ciência inequívoca dos agravados, a ausência de oposição de embargos do devedor e o fato de que o início do prazo para o cumprimento da obrigação é a partir da citação, o que torna necessário o prosseguimento dos atos coercitivos.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito ativo para reconhecer a ciência inequívoca dos agravados em relação aos autos originários, e, via de consequência determinar o prosseguimento do feito executivo com a penhora de crédito indicada e satisfação da multa diária em desfavor de Jair Pessine – CPF no. 293.814.528-49, no montante R$7.900.000,00, que corresponde ao valor da multa diária, via BACENJUD, SERAJUD, RENAJUD e demais meios coercitivos.

No mérito, pede o provimento do recurso para: “
i) reconhecer a ciência inequívoca dos agravados em relação aos autos originários, e, via de consequência; ii) o prosseguimento do feito executivo para a satisfação da obrigação de entrega do produto soja, seja determinada a penhora indicada na petição ID. 74044908; iii) a satisfação do crédito originário da multa diária fixada, com adoção de medidas coercitivas via BANCEJUD, RENAJUD, SERAJUD e demais em nome do Executado Jair Pessine –CPF no. 293.814.528-49, no montante R$7.900.000,00, que corresponde ao valor da multa diária, atualizada até 24/07/2023.”

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. n.o 178221182.

Contrarrazões de Id. n.o181345682.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido do recorrente, concernente a determinação para que os requeridos/agravados sejam compelidos a realizar a entrega de coisa certa, decorrente da cláusula penal do contrato de compra e venda havido entre as partes.

Pois bem.

O Juízo
a quo
ao indeferir o pleito exarou,
in verbis
:

“[...]3. Compulsando os autos, verifica-se a devolução de A.R. pelo motivo “ausente” no que se refere ao executado Frederico C. Q. Pessine (Id. 68490786) e que o A.R. atinente a citação da executada Marilia C. Q. Pessine foi recebido por terceiro (Id. 68431093).

4. Outrossim, segundo ressai da leitura do § 1o-A do artigo 246 do Código de Processo Civil, necessária a confirmação do recebimento, caso contrário, será procedida a citação pelos meios convencionais (correio, oficial, etc).

5. Ademais, segundo o § 4o do artigo 248 do Código de Processo Civil, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, desde que assine o aviso de recebimento, o que não se verifica no caso.

6. Dessa forma, não há como se considerar válida a citação.

[...]

7. Ainda, não consta nos autos o aporte dos A.R. indicados pelos exequentes, de modo que não há como se considerar a citação, porquanto a “entrega ao destinatário”, sem aporte do A.R. não comprova que efetivamente foi recebida pelo citando.

8. Outrossim, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o peticionamento nos autos por parte de advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de sua realização.

[...]

9. Igualmente, ainda que o executado Jair Pessine detenha poderes gerais de representação, denota-se que o instrumento de Id. 86702511 não contêm poderes especiais para receber citação, razão pela qual não há que se falar em ciência inequívoca pelos demais executados.

[...]

17. No mais, impende salientar que há óbice ao prosseguimento da execução em desfavor do executado já citado, porquanto não perfectibilizada a citação da executada Maria Carmargo Quintiliano Pessine, esposa do executado.

18. Embora a regra estabeleça que, havendo mais de um devedor, corre, individualmente, o prazo para cada um deles embargar a execução, há exceção no caso de litisconsórcio de cônjuges ou de companheiros, consoante se extrai da leitura do artigo 915, § 1o, parte final, do Código de Processo Civil.”

No entanto, após detida análise dos autos, verifica-se que merece guarida os argumentos dos agravantes no sentido de que a inadimplência contratual dos agravados é objeto de discussão extrajudicial desde o ano de 2017, havendo notificações e contranotificações sem nenhuma medida efetivamente tomada para a resolução do imbróglio.

No caso, a demanda de origem tem por objetivo o cumprimento da obrigação, concernente a entrega da quantia de 202.500 (duzentos e dois mil e quinhentas) sacas de feijão de soja, contendo cada saca 60kg (sessenta quilos).

Trata a hipótese da execução de cláusula penal do contrato havido entre as partes, por meio da qual os agravados descumpriram a CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, Alíneas “A” (MAT. 21947 - atual 4987 TABAPORÃ) e “B” (MAT. 21979 - atual 4694 TABAPORÃ) do Instrumento Particular Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, celebrado em 05.09.2011.

O Juízo
a quo
indeferiu o pleito de prosseguimento da execução sob o argumento a citação dos agravados Marília Camargo Quintiliano Pessine e Frederico Camargo Quintiliano Pessine ainda não havia sido perfectibilizada, impossibilitando a continuidade da execução somente em face de Jair Pessine, todavia, constatei no Id. n.o 176642656, uma notificação enviada por todos os agravados, com data de 19.04.2022, questionamento os agravantes em relação ao descumprimento da Cláusula Terceira, “L” e “M” da avença.

A ação de obrigação de fazer foi ajuizada pelos recorrentes, em 2020, nos autos não há manifestação de Marília Camargo Quintiliano Pessine e Frederico Camargo Quintiliano Pessine, porém, considerando que antes do ajuizamento da demanda já haviam tratativas extrajudiciais e que, os três requeridos/agravados, pertencentes ao mesmo núcleo familiar (pai, mãe e filho), patrocinados pelo mesmo causídico, questionam, 2 (anos) após o ajuizamento da execução, termos do contrato celebrado, mostra-se viável o reconhecimento da citação com a determinação do cumprimento da obrigação, tal como já deferido pelo Juízo
a quo
no Id. n.o 176642650, nos seguintes termos:

“I – CITEM-SE os executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, venham a cumprir com a entrega e individualização do produto especificado pelo gênero e quantidade indicada pelo exequente nesses autos;

II - Nos termos do art. 813 c/c art. 806, par. 1o, ambos do CPC, estabeleço em caso de descumprimento pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devida a partir do decurso do prazo estipulado para cumprimento da obrigação, ficando o valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo;”

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. CITAÇÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 245 DO CPC/1973 (ART. 278 DO CPC/2015). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, porém em sentido diverso ao pretendido pela parte. 3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 211/STJ. 4. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. 5. Na espécie, o Tribunal local considerou que a parte teve ciência inequívoca da decisão agravada, porque proferida anteriormente à sua citação e por se cuidar de autos eletrônicos. 6. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”
(STJ - REsp: 1656403 SP 2016/0287055-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019 REVPRO vol. 294 p. 467)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO – TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA – PRECEDENTES DO STJ - NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte agravante teve ciência inequívoca da decisão monocrática combatida, no dia 22/04/2020, conforme Certidão de Intempestividade, e o prazo para recorrer da decisão findou-se em 22/05/2020, tendo sido interposto o Agravo Interno somente em 25/05/2020. 2. Nesse sentido, enquadra-se a “Teoria da Ciência Inequívoca”, segundo a qual se considera comunicado o ato processual, independentemente de sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha tomado conhecimento do processado no feito, mesmo que por outro meio. 3. Essa teoria vem se somar ao que se chama de princípio da efetividade do processo e é aplicada há muito tempo pelo Superior Tribunal de Justiça, merecendo grande receptividade na doutrina; além disso, foi expressamente encampada pelo Código de Processo Civil de 2015. 4. Recurso Não Conhecido.”
(TJ-MT - AGR: 00412502420118110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020)

Quanto a multa pelo descumprimento, sabe-se que é dada ao magistrado a faculdade de impor multa por descumprimento de decisão judicial. Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir a parte demandada de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz para satisfazer a pretensão do autor da ação.

No caso, em que pese o pedido dos agravantes, tal ponto deve antes ser analisado pelo Juízo
a quo
, ademais, foi ajuizada pelos agravados em face dos agravantes, em julho/2023 a Ação Declaratória de Rescisão Contratual n.o 1018133-45.2023.8.11.0015, questionando os termos da avença, incluindo a cláusula penal.

Assim sendo, considerando que a analise do presente recurso tem como objetivo apenas verificar o acerto ou nao da decisao singular, deixo de analisar o pedido de execução da multa aplicada pelo Juizo
a quo
, sob pena de configurar supressao de instancia.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).” (In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40a edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau ou de documentos não trazidos ao feito, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, não conheço do recurso no ponto.

A partir dessas considerações e da análise dos argumentos e documentos colacionados aos autos, verifica-se que a medida antecipatória realizada por meio de pedidos cumulativos não se mostra viável, entretanto, é possível o reconhecimento de citação da parte agravada com o prosseguimento da execução.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO EM PARTE do agravo de instrumento interposto e, nesta,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim reconhecer a citação da parte adversa e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024